Tribunal: TJDFT
Processo: 0731109-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731109-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. AGRAVADO: ERINEIDE ALVES DA SILVA, NOVA COM. DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A contra a decisão proferida no processo de execução em desfavor de NOVA COM. DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA., que indeferiu o pedido de pesquisa eletrônica INFOJUD. Assevera que o juiz laborou em equívoco ao afirmar que a renovação das pesquisas só deve ser concedida se o credor apresentar fundadas razões para concluir que houve alteração da situação patrimonial ou, ainda, caso transcorresse tempo relevante do arquivamento dos autos. Aduz justificável a renovação da diligência ao sistema INFOJUD, uma vez que a última pesquisa realizada data de 2017, consoante mais abalizada doutrina. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Pugna o agravante pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar a decisão denegatória da pesquisa INFOJUD e o retorno do processo executivo ao arquivo. A decisão hostilizada ostenta o seguinte teor: “Indefiro a realização de pesquisa de bens da parte executada pelo sistema INFOJUD, pois a medida já foi realizada, nos termos do documento de id. 31255155, págs. 04/06, e a exequente não demonstrou a alteração da situação fático-financeira do devedor, a justificar a reiteração da medida, que, por importar em prévia quebra do sigilo fiscal da parte, só deve ser deferida a título excepcional. Retornem os autos ao arquivo intermediário, aguardando o prazo da prescrição intercorrente”. (ID 164880204 dos autos de referência) A jurisprudência desta Corte se inclina a permitir a renovação das pesquisas eletrônicas já efetuadas após o decurso de tempo razoável, em que haja probabilidade de recomposição patrimonial da parte executada. Conquanto o MM. juiz processante afirme que a pesquisa pretendida já tinha sido realizada, verifica-se que a pesquisa constante do ID 31255155 foi realizada em 2017, e se refere a BACENJUD, e não INFOJUD como requerido. Assim, forçoso reconhecer o equívoco, uma vez que não consta o registro da pesquisa pretendida. Considerando que sem o apoio do Judiciário o exequente não obterá as informações necessárias por serem protegidas por sigilo, tenho que o pedido guarda razoabilidade, sobretudo porque a última busca patrimonial foi realizada há mais de 6 anos, o que por si só já autorizaria a sua renovação. Diante do exposto, com base nos princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, CONCEDO a antecipação da tutela recursal para deferir a realização da pesquisa patrimonial via sistema INFOJUD em nome da agravada. Intimem-se a Curadoria de ausentes para resposta no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator